Tribunal: TJMT
Processo: 1027671-94.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027671-94.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELANTE), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (REPRESENTANTE), LUIZ ALBERTO FERREIRA HAAS - CPF: 622.395.971-00 (APELADO), HELIO GUEDES DE CASTRO - CPF: 292.997.481-87 (ADVOGADO), BANCO GMAC S.A. - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO), HELIO GUEDES DE CASTRO - CPF: 292.997.481-87 (ADVOGADO), LUIZ ALBERTO FERREIRA HAAS - CPF: 622.395.971-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO E DO REQUERIDO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO COBRADO NA INICIAL – DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – MULTA – POSSIBILIDADE – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERIDO VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – APELO DO REQUERIDO PROVIDO.

A purga tempestiva da mora nos contratos de alienação fiduciária concede ao devedor o direito de receber novamente o bem apreendido livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

Demonstrado o descumprimento da decisão que determinou a restituição do bem é possível a aplicação de multa diária.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1027671-94.2020.8.11.0002

APELANTE (s): BANCO GMAC S.A., LUIZ ALBERTO FERREIRA HAAS

APELADO (s): BANCO GMAC S.A., LUIZ ALBERTO FERREIRA HAAS

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1027671-94.2020.8.11.0002 da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Banco GMA S.A. e por Luiz Alberto Ferreira Haas.

AÇÃO
: Busca e Apreensão ajuizada por Banco GMA S.A. em desfavor de Luiz Alberto Ferreira Haas.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande)
julgou procedente o pedido do autor
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, contudo, manteve o bem na posse do requerido, em razão do adimplemento integral do contrato e, ainda,
condenou
o autor ao pagamento da multa no valor de R$ 3.000,00, que deverá ser atualizada desde o dia 06.02.2021.

Indeferiu
o pedido de gratuidade da justiça do requerido e, em razão da sucumbência, o condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, este fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2o).

APELOS
: o autor
Banco GMA S.A.
recorre de parte da sentença que aplicou a multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente ao atraso de 6 dias na restituição do veículo.

Alega o desconhecimento da purga da mora, ao argumento de que apesar de o requerido ter efetuado o pagamento da integralidade da dívida dentro do prazo de 05 (cinco) dias, em 18/12/2021, realizando a purga da mora, apenas juntou aos autos o comprovante desse pagamento em 01/02/2021, mais de 40 dias após a apreensão.

Aduz que a determinação do Juízo de origem para que o veículo fosse restituído no prazo de 48h sob pena de multa diária de R$ 500 (quinhentos reais), não foi razoável, extremamente curto considerada a peculiaridade da demora na comprovação de purga da mora realizada pelo recorrido.

Aduz que requereu o prazo de 10 (dez) dias para que realizasse os trâmites necessários para o retorno do veículo para Rondonópolis/MT, local da apreensão do bem, a fim de afastar neste período qualquer incidência de multa diária, bem assim que apesar da falta de análise do pleito, realizou todos os trâmites para que a restituição fosse realizada com a maior agilidade possível, que o veículo foi restituído na data de 13/02/2021.

Defende a falta de má-fé para justificar a imposição da multa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença impugnada na parte que aplicou a pena de multa de diária.

Por sua vez, o requerido
Luiz Alberto Ferreira Haas
recorre da parte da sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Sustenta, em síntese, que o juízo de origem se baseou apenas nas condições financeira por causa da quitação do automóvel, não considerou o fato real da sua situação financeira e não analisou os documentos que comprovam a sua hipossuficiência.

Afirma que foi um terceiro, a empresa Betel Comercio de Veículos Eireli, que quitou a débito da purga de mora e passou a ser dona automaticamente do bem.

Alega que está desempregado, não tem renda fixa, depende da ajuda de seus familiares e tem suas despesas básicas de subsistência, assim, não se pode presumir que tenha condições de arcar com as custas e despesas do processo.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença impugnada e deferida a gratuidade da justiça.

CONTRARRAZÕES
: Id. 130209449.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do apelo do autor é saber se é caso de reforma da sentença impugnada na parte que arbitrou a multa diária em razão na demora na restituição do veículo apreendido, em razão da purga da mora.

Por sua vez, o cerne do recurso do requerido é saber se é caso de conceder a gratuidade da justiça
.

Na origem, cuida-se de ação de busca e apreensão do veículo Chevrolet Onix preto/2018/2019, placas QCG2209/MT, RENAVAM 01178087473 ano de fabricação/modelo 2018/2019, dado em garantia fiduciária na Cédula de Crédito Bancário n. G21 6318686, referente a financiamento para pagamento de 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.047,72, vencendo-se a última em 07/01/2023

Narra que o requerido não cumpriu com o avençado, deixou de efetuar o pagamento das parcelas a partir da 13a vencida em 07/02/2020, o que nos termos da cláusula 9a do contrato e dos arts. 1.425, inc. III e 1.426 do Código Civil acarretou o vencimento antecipado do seu débito, perfazendo em 08/10/2020 o montante de R$ 33.035,62 (Trinta e três mil trinta e cinco reais e sessenta e dois centavos).

Consta que foi deferida a liminar de busca e apreensão na data de 23/10/2020 (Id. 130209407).

Na sequência, o requerido peticionou para informar o pagamento integral do débito e requerer a restituição do veículo.

Logo em seguida, verifica-se que foi certificado o seguinte:

“
Certifico que o requerido juntou aos autos comprovante de pagamento da mora, conforme ID. 48103496. Certifico que por este Juízo não foi encaminhado o mandado de Busca e Apreensão para a Central de Mandados, porém conforme petição de ID. 48103492 a liminar foi cumprida na cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, autos de no 1028383-81.2020.811.0003”.
(Id. 130209417)

Na sequência, o Juízo de origem proferiu a seguinte decisão, não impugnada oportunamente:

“1. Trata-se de pedido do devedor informando o pagamento integral do débito e requerendo a imediata restituição do veículo, nas condições em que fora aprendido.

2. Compulsando aos autos verifico que até o presente momento não aportou aos autos a certidão do Sr. Oficial de justiça dando conta da apreensão efetuada. Todavia, vislumbro no andamento virtual que o mandado foi cumprido na Comarca de Rondonópolis/MT - autos no 1028383-81.2020.8.11.0003, com a apreensão o veículo (ID 46294598) e a citação do autor, conforme teor da certidão lançada no ID 46204878, na data de 16/12/2020.

3. Pois bem. De acordo com entendimento já pacificado nos Tribunais Superiores quanto ao valor a ser depositado referente a purgação da mora, o devedor deve pagar a integralidade da dívida, ou seja, os valores apresentados na inicial pelo autor como devidos.

4. Dessa forma, tendo-se em vista que o pagamento da integralidade do débito (R$ 33.035,62) fora realizado em 18/12/2020, presumidamente dentro do prazo, conforme comprovante juntado aos autos, determino a imediata expedição de Mandado de Restituição do veículo, em favor do requerido, no prazo de quarenta e oito (48) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), devendo o Mandado ser cumprido pelo oficial plantonista, se necessário.

5. Cumpra-se com urgência”.
(Id. 130209418)

Nota-se, ainda, que o autor foi devidamente intimado para restituir o veículo, que foi retirado da comarca.

Na sentença, o Juízo de origem, por considerar que houve atraso na restituição do veículo, assim consignou:

“De fato, merece acolhimento o pedido do requerido. Ocorre que o prazo para devolução se iniciou no dia 06.02.2021, contados da data da publicação da decisão somado ao prazo para restituição de 48 (quarenta e oito) horas. Desta feita, foram 06 dias de atraso no cumprimento da medida, o que, somado, chega-se ao montante de R$- 3.000,00”.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que está correta a sentença que reconheceu o atraso na restituição do veículo e o não cumprimento da decisão anterior, não impugnada, que determinou a referida restituição.

Veja-se ademais que o veículo foi apreendido nos autos n. 1028383-81.2020.8.11.0003, bem assim efetuado o pagamento do débito, porquanto não prospera o argumento de desconhecimento do pagamento para efetuar a restituição.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença que determinou o pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), referente multa pelo descumprimento da decisão que determinou a restituição do veículo.

No que tange ao pedido de gratuidade da justiça, tem-se que
a relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece:

“
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“Art. 99.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não restringe tão somente ao miserável por excelência.

O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

No caso, os documentos juntados, notadamente a CTPS (Id. 136625695), que apresenta todos os registros, inclusive o registro de seu último trabalho datado de 15/01/2021 a 29/03/2021, com a renda de R$ 1.482,47, bem assim diante do fato de que recebeu auxilio emergencial, e, ainda, encontra-se negativado (Id. 130209446, Id. 130209448).

Anota-se, assim, que o requerente trouxe elementos suficientes para demonstrar a necessidade do benefício que ora busca.

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária há de ser deferido, contudo,
sem prejuízo de eventual impugnação, ressalvada ainda a irretroatividade do benefício.

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso interposto pelo Banco GMA S.A.

Dá-se provimento
ao recurso interposto pelo requerido Luiz Alberto Ferreira Haas para conceder o benefício da gratuidade da justiça
ressalvada, contudo a irretroatividade do benefício.
Mantém-se a sentença nos seus demais termo
s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022